Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores, em cumprimento individual de sentença coletiva movido exclusivamente pelos exequentes sem a participação da entidade sindical legitimada extraordinária.
2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.